Tribunal: TJES
Processo: 5008143-21.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008143-21.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DUCATI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA e outros
RECORRIDO: SERGIO ROSA PROTTA FILHO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por SERGIO ROSA PROTTA FILHO em face de DUCATI DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA e VITÓRIA MOTOCICLETAS LTDA, aduzindo o requerente que: a) em 10/06/2019 adquiriu o veículo Ducati/Multistrada 1260 S, 0km, ano/modelo 2019/2019, cor vermelha, placa QRI3G28, pelo valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais); b) o veículo apresentou diversos problemas, com inúmeras ordens de serviço para conserto; c) por fim, em 14/09/2020 foi constatada a necessidade de troca da caixa de marcha, quando então tomou conhecimento que o prazo de 30 dias previsto no CDC não seria respeitado, por se tratar de peça importada; d) como não obteve sucesso em ter o veículo devidamente consertado, efetuou o pagamento da importância de R$ 17.931,08 (dezessete mil, novecentos e trinta e um reais e oito centavos) para complementar a aquisição de um novo, utilizando o anterior como parte do pagamento. Busca, assim, a restituição da importância desembolsada para aquisição de um novo veículo, bem como indenização a título de danos morais em R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do NCPC. CONDENO as requeridas (DUCATI DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA e VITÓRIA MOTOCICLETAS LTDA), solidariamente, a pagar ao autor (SERGIO ROSA PROTTA FILHO) as seguintes importâncias: i) R$ 17.931,08 (dezessete mil, novecentos e trinta e um reais e oito centavos a título de danos materiais, atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária do efetivo desembolso e; ii) R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais

Irresignado, os recorrentes apresentaram recurso inominado (ID 3049267 e 3049287) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO CONDUTOR

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva, esta não merece prosperar, visto os recorrentes fazem parte da cadeia de fornecimento do serviço, ao passo que à luz do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, solidariamente, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Assim, rejeito, pois, a preliminar arguida.

Pois bem. O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal. Isto porque, sendo as empresas recorrentes fornecedoras do produto deveria, fornecê-lo com a qualidade esperada e ofertada, o que não ocorreu, atribuindo o ônus à recorrida, consumidora. Neste sentido é o CDC:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Ademais, considerando tratar-se de demanda consumerista, em que a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, ante a verossimilhança das alegações, deveria os recorrentes acostar aos autos provas capaz de demonstrar fato constitutivo, extintivo ou impeditivo do direito autoral, não se demonstrando razoável exigir a prova à parte hipossuficiente, quer seja o recorrido/consumidor.

Diante os documentos apresentados e análise dos autos, comprovam que o Recorrido sofreu um grande abalo emocional, visto que conforme consta no processo, o mesmo chegou a esperar por quase dois meses, sem que houvesse um real conserto da sua motocicleta. Vale ressaltar que tal véiculo foi comprado zero km, dessa forma, não se espera qualquer tipo vício que não seja sanado de maneira rápida. Diante dos fatos narrados, entendo que houve uma falha na prestação de serviço e com isso, um dever de indenizar.

O sofrimento, a dor e o trauma provocados pela morte de um ente querido podem gerar o dever de indenizar. Assim tem entendido o Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao julgar pedidos de reparação feitos por parentes ou pessoas que mantenham fortes vínculos afetivos com a vítima.

A situação dos autos configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Com isso, é cabível a indenização, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável o valor arbitrado, o que compensa adequadamente a recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recursos Inominado interpostos e, no mérito, nego-lhes provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno os Recorrentes em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

___________________________________________________________________________________________________________________________

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA:

VOTO VISTA:

Pressupostos de admissibilidade recursal examinados pelo E. Relator.

Trata-se de recurso inominado interposto
em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para o fim de
condenar
as requeridas, solidariamente, a pagar ao autor R$ 17.931,08 (dezessete mil, novecentos e trinta e um reais e oito centavos a título de danos materiais e R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de
indenização por
danos morais

Na
prefacial

o requerente aleg
ou que em 10/06/2019 adquiriu
motocicleta
Ducati/Multistrada 1260 S, 0km, ano/modelo 2019/2019, cor vermelha, placa QRI3G28, pelo valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), o veículo apresentou diversos problemas
,
em 14/09/2020 foi constatada a necessidade de troca da caixa de marcha, quando então tomou conhecimento que o prazo de 30 dias previsto no CDC não seria respeitado, por se tratar de peça importada, não obteve sucesso em ter o veículo devidamente consertado, efetuou o pagamento da importância de R$ 17.931,08 (dezessete mil, novecentos e trinta e um reais e oito centavos) para complementar a aquisição de
motocicleta nova
, utiliza
da

a
anterior como parte do pagamento,
pelo que postulou
a restituição da importância desembolsada para aquisição de um novo veículo, bem como indenização a título de danos morais em R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).

Eis em breve síntese o relatório, passa-se a fundamentar e a decidir.

Com efeito, em que pese
o respeito pelo E. Relator, analisando-se as provas dos autos,
nota-se que o requerente/recorrido
adquiriu a primeira motocicleta em
18.06.2019
,
pagou R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais)
(id. 3049214)

(id. 3049248),
em 26.12.2019 a deixou na oficina das requeridas para realizar diversos reparos (id.
3049235),
retornou outra vez em 10.08.2020 (id.
3049236)
(id. 3049237)
e, na terceira vez, em 14.09.2020 (id. 3049238),
aceitou a dilação do prazo legal de trinta dias, para os reparos no veículo, dado o cenário pandêmico e dificuldade de
aquisição de peças,
em 03.11.2020 aceitou a proposta das requeridas em
permutar sua antiga motocicleta, avaliada
no valor de mercado R$
88.058,92
(oitenta e
oito mil e cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos
),
porquanto pagou a importância de
R$ 17.931,08 (dezessete mil novecentos e trinta e um reais e oito centavos) para trocar sua motocicleta com um ano de uso por outr
a

zero-quilômetro
, avaliada em R$ 105.990,00
(cento e cinco mil novecentos e noventa reais).

Nesse contexto, considerando as condições personalíssimas da demanda (aquisição de bem de altíssimo valor) e as condições a que o segundo negócio jurídico se deu, não se pode acolher a tese de vício de consentimento na contratação, isto é, não há como reconhecer que o requerente/recorrido foi pressionado pelos prepostos das rés/recorrentes a
adquirir motocicleta zero-quilômetro, modelo
e valor
superior
à sua, quando as provas dos autos demonstram a concordância do autor
quanto
à dilação
do prazo de reparos.

Em outras palavras, o recorrido aceitou que
o reparo de sua motocicleta antiga demoraria mais que trinta dias, em razão da pandemia e, cinquenta e
um dias após,
aceitou a proposta de
trocar o bem por outro novo, mais caro, entregou a motocicleta como parte do pagamento e pagou a diferença que, como provado pelas requeridas/recorrentes, possuía valor de mercado superior ao pago pelo requerente/recorrido.

Desse modo, não restam dúvidas do comportamento contraditório adotado pelo recorrido, em aceitar os termos da avença,
receber veículo mais novo
por valor inferior ao de mercado e demandar
em Juízo, postulando-se não somente o valor pago pela
óbvia
diferença
de preço
entre
as motocicletas, como
indenização por danos morais, o que, por certo, não condiz com o princípio da boa fé contratual,
bastaria que o autor/recorrido aguardasse o prazo de reparo de
sua
antiga motocicleta,
tendo aceitado a dilação do prazo de reparos, vedado o
venire contra factum pr
o
prium
,
o que importaria em
enriquecimento ilícito do consumidor,
pelo que
se vota pela reforma da sentença para o fim de julgar improcedente a pretensão autoral, inexistindo ato ilícito praticado pelas requeridas/recorrentes.

Ante o exposto,

divirjo do E. Relator, CONHEÇO
dos recurso e lhe
DOU INTEGRAL PROVIMENTO,
reformada a sentença para o fim de julgar improcedente a pretensão autoral.

É como voto.

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO Nº. 5008143-21.2020.8.08.0024

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA:

VOTO VISTA:

Pressupostos de admissibilidade recursal examinados pelo E. Relator.

Trata-se de recurso inominado interposto
em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para o fim de
condenar
as requeridas, solidariamente, a pagar ao autor R$ 17.931,08 (dezessete mil, novecentos e trinta e um reais e oito centavos a título de danos materiais e R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de
indenização por
danos morais

Na
prefacial

o requerente aleg
ou que em 10/06/2019 adquiriu
motocicleta
Ducati/Multistrada 1260 S, 0km, ano/modelo 2019/2019, cor vermelha, placa QRI3G28, pelo valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), o veículo apresentou diversos problemas
,
em 14/09/2020 foi constatada a necessidade de troca da caixa de marcha, quando então tomou conhecimento que o prazo de 30 dias previsto no CDC não seria respeitado, por se tratar de peça importada, não obteve sucesso em ter o veículo devidamente consertado, efetuou o pagamento da importância de R$ 17.931,08 (dezessete mil, novecentos e trinta e um reais e oito centavos) para complementar a aquisição de
motocicleta nova
, utiliza
da

a
anterior como parte do pagamento,
pelo que postulou
a restituição da importância desembolsada para aquisição de um novo veículo, bem como indenização a título de danos morais em R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).

Eis em breve síntese o relatório, passa-se a fundamentar e a decidir.

Com efeito, em que pese
o respeito pelo E. Relator, analisando-se as provas dos autos,
nota-se que o requerente/recorrido
adquiriu a primeira motocicleta em
18.06.2019
,
pagou R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais)
(id. 3049214)

(id. 3049248),
em 26.12.2019 a deixou na oficina das requeridas para realizar diversos reparos (id.
3049235),
retornou outra vez em 10.08.2020 (id.
3049236)
(id. 3049237)
e, na terceira vez, em 14.09.2020 (id. 3049238),
aceitou a dilação do prazo legal de trinta dias, para os reparos no veículo, dado o cenário pandêmico e dificuldade de
aquisição de peças,
em 03.11.2020 aceitou a proposta das requeridas em
permutar sua antiga motocicleta, avaliada
no valor de mercado R$
88.058,92
(oitenta e
oito mil e cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos
),
porquanto pagou a importância de
R$ 17.931,08 (dezessete mil novecentos e trinta e um reais e oito centavos) para trocar sua motocicleta com um ano de uso por outr
a

zero-quilômetro
, avaliada em R$ 105.990,00
(cento e cinco mil novecentos e noventa reais).

Nesse contexto, considerando as condições personalíssimas da demanda (aquisição de bem de altíssimo valor) e as condições a que o segundo negócio jurídico se deu, não se pode acolher a tese de vício de consentimento na contratação, isto é, não há como reconhecer que o requerente/recorrido foi pressionado pelos prepostos das rés/recorrentes a
adquirir motocicleta zero-quilômetro, modelo
e valor
superior
à sua, quando as provas dos autos demonstram a concordância do autor
quanto
à dilação
do prazo de reparos.

Em outras palavras, o recorrido aceitou que
o reparo de sua motocicleta antiga demoraria mais que trinta dias, em razão da pandemia e, cinquenta e
um dias após,
aceitou a proposta de
trocar o bem por outro novo, mais caro, entregou a motocicleta como parte do pagamento e pagou a diferença que, como provado pelas requeridas/recorrentes, possuía valor de mercado superior ao pago pelo requerente/recorrido.

Desse modo, não restam dúvidas do comportamento contraditório adotado pelo recorrido, em aceitar os termos da avença,
receber veículo mais novo
por valor inferior ao de mercado e demandar
em Juízo, postulando-se não somente o valor pago pela
óbvia
diferença
de preço
entre
as motocicletas, como
indenização por danos morais, o que, por certo, não condiz com o princípio da boa fé contratual,
bastaria que o autor/recorrido aguardasse o prazo de reparo de
sua
antiga motocicleta,
tendo aceitado a dilação do prazo de reparos, vedado o
venire contra factum pr
o
prium
,
o que importaria em
enriquecimento ilícito do consumidor,
pelo que
se vota pela reforma da sentença para o fim de julgar improcedente a pretensão autoral, inexistindo ato ilícito praticado pelas requeridas/recorrentes.

Ante o exposto,

divirjo do E. Relator, CONHEÇO
dos recurso e lhe
DOU INTEGRAL PROVIMENTO,
reformada a sentença para o fim de julgar improcedente a pretensão autoral.

É como voto.

VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva, esta não merece prosperar, visto os recorrentes fazem parte da cadeia de fornecimento do serviço, ao passo que à luz do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, solidariamente, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Assim, rejeito, pois, a preliminar arguida.

Pois bem. O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal. Isto porque, sendo as empresas recorrentes fornecedoras do produto deveria, fornecê-lo com a qualidade esperada e ofertada, o que não ocorreu, atribuindo o ônus à recorrida, consumidora. Neste sentido é o CDC:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Ademais, considerando tratar-se de demanda consumerista, em que a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, ante a verossimilhança das alegações, deveria os recorrentes acostar aos autos provas capaz de demonstrar fato constitutivo, extintivo ou impeditivo do direito autoral, não se demonstrando razoável exigir a prova à parte hipossuficiente, quer seja o recorrido/consumidor.

Diante os documentos apresentados e análise dos autos, comprovam que o Recorrido sofreu um grande abalo emocional, visto que conforme consta no processo, o mesmo chegou a esperar por quase dois meses, sem que houvesse um real conserto da sua motocicleta. Vale ressaltar que tal véiculo foi comprado zero km, dessa forma, não se espera qualquer tipo vício que não seja sanado de maneira rápida. Diante dos fatos narrados, entendo que houve uma falha na prestação de serviço e com isso, um dever de indenizar.

O sofrimento, a dor e o trauma provocados pela morte de um ente querido podem gerar o dever de indenizar. Assim tem entendido o Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao julgar pedidos de reparação feitos por parentes ou pessoas que mantenham fortes vínculos afetivos com a vítima.

A situação dos autos configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Com isso, é cabível a indenização, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável o valor arbitrado, o que compensa adequadamente a recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recursos Inominado interpostos e, no mérito, nego-lhes provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno os Recorrentes em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.